Tribunal: TCU
Processo: 028.046/2006-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1298/2020-TCU-Plenário Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Ademir Garcia Neves, contra os termos do Acórdão 363/2016-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa. considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, sendo, portanto, absolutamente intempestivo; considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pela razão acima exposta; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ademir Garcia Neves (R003, peça 338), por restar intempestivo em prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 028.046/2006-2 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.298/2017-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.302/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.303/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.301/2017-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.309/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.379/2007-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 009.299/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.304/2017-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.305/2017-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.296/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.300/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.308/2017-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.306/2017-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 009.307/2017-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ademir Garcia Neves (XXX.770.389-XX); Airton Rossi (XXX.515.541-XX); Argemiro José Petronilho (XXX.519.119-XX); Arlene Barroso Teixeira Maia (XXX.083.883-XX); Bento Ioca (XXX.551.489-XX); Carlos David Barroso Teixeira (XXX.419.703-XX); Ednaldo Estevão dos Santos (XXX.011.762-XX); José Luis Teixeira de Almeida (XXX.849.051-XX); Manoel Joaquim Maia (XXX.086.641-XX); Marilena Terumi Mariama de Almeida (XXX.016.801-XX); Mauro Carvalho de Oliveira (XXX.502.871-XX); Sônia Sakamae (XXX.393.139-XX) 1.3. Recorrente: Ademir Garcia Neves (XXX.770.389-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Ceplac - Superintendência Regional da Amazônia Oriental - Alta Floresta/MT - MAPA. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relatora da deliberacao recorrida: Ministra Ana Arraes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria do TCU no Estado de Mato Grosso (Sec-MT). 1.9. Representação legal: Daniel Roque Sagin (17891/OAB-MT), representando Marilena Terumi Mariama de Almeida; Carlos Eduardo Furim (6543/OAB-MT) e outros, representando Argemiro José Petronilho, Arlene Barroso Teixeira Maia, Bento Ioca, Sônia Sakamae, Mauro Carvalho de Oliveira, Carlos David Barroso Teixeira, Manoel Joaquim Maia, Ademir Garcia Neves e Airton Rossi; Lourdes Volpe Navarro (6.279-A/OAB-MT) e outros, representando Ednaldo Estevão dos Santos. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.